Tribunal: TJSP
Processo: 7003133-05.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003133-05.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GLAUBER
ALFREDO CELESTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003133-05.2019.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No 27274 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7003133-05.2019.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: GLAUBER ALFREDO CELESTINO
EXECUÇÃO PENAL Progressão ao regime
semiaberto Mantida. Agravado que preenche
todos os requisitos dispostos no artigo 112 da
Lei de Execução Penal.

Vistos.
Da r. decisão de fls. 18, proferida pelo MM. Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Marília, que deferiu pedido de progressão
ao regime semiaberto ao reeducando GLAUBER ALFREDO CELESTINO, agrava
o Ministério Público.
Sustenta, em síntese, que o agravado não preenche os requisitos
para a concessão da progressão ao regime intermediário, especialmente ante a
gravidade dos crimes pelos quais o agravado foi condenado. Pleiteia, então, o
regresso ao regime fechado, ou, subsidiariamente, que seja determinada a
realização do exame criminológico. (fls. 21/28).
A Defesa trouxe sua contraminuta. Mantida a decisão agravada
(fls. 51), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso
(fls. 55/58).
É o relatório.
Cuida-se de sentenciado que cumpre sanção de 16 anos, 02 meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003133-05.2019.8.26.0344 -Voto no
3
e 12 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação
para o tráfico e furto qualificado, cujo término de cumprimento de penas
encontra-se previsto para 02.08.2028.
Ressalta-se, inicialmente, que o agravado preencheu o requisito
objetivo, não havendo, inclusive, qualquer inconformismo por parte do
Ministério Público quanto a isso.
De
igual
sorte,
ostenta
bom
comportamento
carcerário
devidamente comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional (fls. 06).
As condições pessoais do reeducando, ao tempo em que postulara
o benefício, eram favoráveis ao deferimento do pleito e demonstravam que ele
estava engajado no processo de ressocialização.
No tocante à necessidade de realização de exame criminológico
para concessão de benefícios, cabe destacar que a Lei Federal no 10.792, de
2003, que impôs alterações à Lei de Execução Penal, deixou ao prudente arbítrio
do Juízo competente submeter ou não o sentenciado a esse exame.
Com o advento de tal disposição, foi ampliado o poder
discricionário do Juízo das Execuções, ao qual cabe, desvinculadamente de
qualquer parecer técnico, aferir a real adequação do sentenciado às condições
que ensejem sua reinserção na sociedade, ou deferimento de benefício que
garanta mitigação de sua reprimenda corporal.
Após a alteração legislativa de que ora se trata, passou-se a exigir
como requisito subjetivo para progressão de regime o bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, sem, entretanto,
extirpar da execução penal o exame criminológico, que será realizado sempre
que necessário.
O parecer da Comissão Técnica de Classificação não foi abolido do
sistema de cumprimento de pena. Restou claro que se o caso concreto assim o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003133-05.2019.8.26.0344 -Voto no
4
indicar, deverá o Magistrado determinar a realização do exame criminológico.
Note-se que o DD. Promotor de Justiça não demonstrou
objetivamente que a submissão do agravado ao exame criminológico era
imprescindível, baseando-se somente na gravidade dos crimes, cuja
circunstância já foi analisada pelo juízo de conhecimento.
Registre-se que a gravidade do delito não é requisito legal para o
benefício pleiteado, sendo impossível interpretação que queira distorcer ou
estender requisitos em prejuízo do reeducando sob pena de ofensa ao princípio
da legalidade.
Diante disso, no caso em apreço, entendeu o ilustre sentenciante
que não era necessário que o reeducando fosse submetido a esse exame.
Nas palavras do E. Des. Almeida Sampaio, nos autos do Agravo em
Execução no 990.10.189840-3, julgado em 18 de outubro de 2010, por esta C. 2a
Câmara Criminal:
“Para se impor a realização do exame, é mister que haja
fato
concreto
a
indicar
a
impossibilidade
do
deferimento sem que antes se efetue o trabalho.
Contudo, a toda evidência esta determinação é
excepcional e somente havendo circunstância específica
é que se pode admiti-la. Conclui-se, portanto, que
caberia
ao
Ministério
Público
demonstrar
objetivamente a impossibilidade”.
No mesmo voto, o Des. Almeida Sampaio trouxe à colação julgado
do Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. CONSTATAÇÃO DE ESTAR PREENCHIDO O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003133-05.2019.8.26.0344 -Voto no
5
REQUISITO SUBJETIVO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
EXIGÊNCIA
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
SEM
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO.
ORDEM CONCEDIDA.
1. O advento da Lei 10.792/03 tornou prescindíveis os
exames periciais antes exigidos para a concessão da
progressão de regime prisional e do livramento
condicional, bastando, para os aludidos benefícios, a
satisfação dos requisitos objetivo - temporal - e
subjetivo - atestado de bom comportamento carcerário,
firmado pelo diretor do estabelecimento prisional.
2. O Supremo Tribunal Federal, todavia, no julgamento
do HC 88.052/DF, Rei. Min. CELSO DE MELLO, DJ de
28/4/06, afirmou que "Não constitui demasia assinalar,
neste ponto, não obstante o advento da Lei n°
10.792/2003, que alterou o art. 112 da LEP para dele
excluir a referência ao exame criminológico -, que nada
impede que os magistrados determinem a realização de
mencionado exame, quando o entenderem necessário,
consideradas as eventuais peculiaridades do caso, desde
que o façam, contudo, em decisão adequadamente
motivada”.
3. No caso dos autos, o Juízo executor da sentença,
entendendo preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo, determinou a progressão do paciente ao
regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003133-05.2019.8.26.0344 -Voto no
6
4.
O Tribunal de origem entendeu que seria
imprescindível a realização do exame criminológico
diante da gravidade em abstrato do delito praticado
pelo paciente (roubo triplamente circunstanciado), não
havendo, assim, fundamentação idônea a respaldar a
exigência do exame pericial. (grifo nosso)
5. Ordem concedida para restabelecer a decisão do Juízo
da Execução Criminal." - (STJ - HC 107334 / S P - Rei.
Min. Arnaldo Esteves Lima 5a Turma - 14.10.2008).
Assim, à falta de demonstração concreta em contrário, entende-se
que o agravado reunia condições para o deferimento da benesse.
Acrescenta-se que a última falta grave cometida pelo reeducando
data de 2013 (fls. 11).
Além disso, o tempo, inexoravelmente, incumbir-se-á de revelar a
verdadeira intenção do reeducando, seus anseios, possibilidade e vontade
efetiva e determinada de não tornar a delinquir.
Assim, a permanência do agravado no regime semiaberto
encontra-se em consonância com o princípio ressocializador da pena.
De tudo se vê, que o ilustre sentenciante deu ao caso dos autos
adequada solução, que deve prevalecer por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator